Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729019-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ MARIA FONTENELE, ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE EMBARGADO: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE contra decisão de ID 19594741, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, por ter sido proferida sentença de mérito no processo de origem (ID 71631373). Segundo a embargante há contradição na decisão de ID 19821439 que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois “este douto juízo partiu da premissa fática equivocada de que houve a perda do interesse recursal”. Assevera que apesar de ter sido proferida sentença pelo magistrado de piso, o objeto do agravo de instrumento é justamente demonstrar o excesso de execução praticado na origem. Sustenta que a parte agravante, ora embargante, defende em seu recurso que pela origem houve a injusta fixação das verbas previstas no §1o, do artigo 523, do CPC. Argumenta que tais verbas, multa e novos honorários da fase de cumprimento de sentença, só teriam lugar caso não ocorresse o pagamento voluntário da obrigação. Esclarece que tal situação que não aconteceu no caso em comento, visto que a quantia controversa já estava garantida em juízo, muito antes do cumprimento de sentença, o que afasta a aplicabilidade do §1o, do artigo 523, do Código de Ritos. Assevera que se não houve atraso no pagamento do cumprimento de sentença, por qual razão aplicaram o §1o, do artigo 523, do CPC. Sustenta que persiste o interesse recursal, já que o recurso trata justamente de excesso de execução e de violação direta a Lei Federal. Impugnação aos embargos no ID 19996482. É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Não há contradição ou omissão na decisão proferida. A questão debatida no agravo de instrumento encontra-se superada pela sentença prolatada na origem, o que importa na prejudicialidade do recurso e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, a teor do artigo 1.018, § 1o, do CPC. A pretensão contrária aos termos proferidos na sentença deve ser buscada contra ela e por meio do manejo de recurso próprio. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator